Tribunal: TJDFT
Processo: 0004744-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004744-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: CLEONICE DA COSTA MACEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo ao DF o prazo de 30 (trinta) dias para comprovar o pagamento da RPV n. 2015.00.2.019304-4 (ID: 19445897), expedida em favor de CLEONICE DA COSTA MACEDO. Após, decidirei o pedido de retificação do requisitório com incidência do IPCA-E. Brasília, 18 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador